Tribunal: TJDFT
Processo: 0711766-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711766-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CHIANCA DECORACOES EM GERAL LTDA - EPP, VALDENIL CHIANCA RODRIGUES, VERALUCIA ALVES DE LIMA RODRIGUES D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (IDs 58415298 e seguintes) Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora